Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703391-81.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDA GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDA GOMES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A: “Intimada para indicar o paradeiro do veículo, a requerida peticionou alegando a inexistência de previsão legal para que o réu indique a localização do bem e que incumbe à parte autora promover as diligências necessárias para reaver o veículo ou promover a execução do contrato. Decido. Conforme o art. 6o, do CPC, é dever das partes cooperar para o resultado célere e efetivo do processo. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do CPC, em razão violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. A conduta adotada pela ré nos autos, caracteriza a criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais e oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, sendo cabível as sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, fixo em desfavor da parte ré, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC. De outra parte, intime-se o autor para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, informando o endereço no qual o veículo pode ser localizado ou requerendo a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” A Agravante sustenta que cabe ao Agravado indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Salienta que a imposição da penalidade processual carece de amparo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para excluir a multa fixada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que aplica pena de multa por litigância de má-fé. Sobre a interpretação desse dispositivo legal, vale colacionar o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939)” A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa compreensão, tendo em vista que a decisão agravada, que não preclui, pode ser útil e validamente impugnada em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator